Tribunal: TJBA
Processo: 8189918-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189918-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED e outros

Advogado(s)
:
JULIANA RODRIGUES DE SOUZA, REJANE DINIZ DAVID CORTES DE BARROS SILVEIRA, ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA

APELADO: QUITILENE SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SOUZA DE ALMEIDA, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA, REJANE DINIZ DAVID CORTES DE BARROS SILVEIRA, MARINA ALVES MANDETTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA OU DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com neoplasia maligna de tireoide, à qual foi prescrita cirurgia com utilização de monitorização neurofisiológica intraoperatória. A operadora negou inicialmente a cobertura integral do procedimento, autorizando-o apenas parcialmente, o que levou ao ajuizamento da demanda e à concessão de tutela de urgência para viabilizar a cirurgia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto a operadora sustenta preliminar de perda superveniente do objeto e, no mérito, a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da demanda em razão da realização posterior do procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se restou configurada falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde; (iii) determinar se a negativa ou demora na autorização do tratamento enseja indenização por danos morais; e (iv) verificar se é cabível a majoração do valor da indenização fixada na sentença, bem como a alteração da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização do procedimento cirúrgico após a concessão de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto da demanda, pois a tutela antecipada possui natureza precária e depende de confirmação por sentença, além de subsistir o interesse processual quanto ao pedido indenizatório.

A relação jurídica entre beneficiária e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Compete ao médico assistente definir o tratamento adequado ao paciente, sendo abusiva a interferência da operadora que substitui o critério técnico do profissional responsável.

A demora ou negativa injustificada na autorização de procedimento essencial indicado para tratamento de doença grave caracteriza falha na prestação do serviço, sobretudo quando retarda a realização de cirurgia necessária.

A recusa ou demora indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em casos de enfermidade grave, configura dano moral in re ipsa, diante do sofrimento psicológico e da angústia experimentados pelo paciente.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil, sendo cabível a majoração quando o montante fixado na origem se mostra insuficiente para tais finalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido e recurso da operadora não provido.

Tese de julgamento
:

A realização de procedimento médico após concessão de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto quando ainda subsiste discussão sobre responsabilidade civil e indenização por danos morais.

A negativa ou demora injustificada de plano de saúde na autorização de procedimento cirúrgico essencial indicado pelo médico assistente configura falha na prestação do serviço.

A recusa indevida de cobertura ou o atraso na autorização de tratamento médico relacionado a doença grave gera dano moral presumido (in re ipsa).

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, art. 186; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no REsp 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 31.08.2020, DJe 04.09.2020.